Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-06.2019.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r Municipal no 3.837, de 01.12.2016 (Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis), e Lei no 13.022, de 08.08.2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que não preveem a limitação imposta pelo Edital do Certame. Disposição editalícia que contraria texto legal. Direito líquido e certo configurado. Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000372-06.2019.8.26.0150; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Cosmópolis - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Cosmópolis

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público para provimento de cargos de Guarda Municipal do Município de Cosmópolis. Candidato impedido de tomar posse por ter ultrapassado a idade limite para a posse. Segurança concedida. Recurso do Município. Edital do concurso que, sem respaldo legal, fixa limite etário para o ingresso na carreira. Lei Complementar Municipal no 3.837, de 01.12.2016 (Estatuto da

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público para provimento de cargos de Guarda Municipal do Município de Cosmópolis. Candidato impedido de tomar posse por ter ultrapassado a idade limite para a posse. Segurança concedida. Recurso do Município. Edital do concurso que, sem respaldo legal, fixa limite etário para o ingresso na carreira. Lei Complementar Municipal no 3.837, de 01.12.2016 (Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis), e Lei no 13.022, de 08.08.2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que não preveem a limitação imposta pelo Edital do Certame. Disposição editalícia que contraria texto legal. Direito líquido e certo configurado. Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000372-06.2019.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado EMILIO BUCATTO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000372-06.2019.8.26.0150 -Voto no 42.190.
2
VOTO No 42.190
APELAÇÃO No 1000372-06.2019.8.26.0150, de Cosmópolis
APELANTE: MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS
APELADO: EMILIO BUCATTO GARCIA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: MARIA THEREZA NOGUEIRA PINTO
Mandado de Segurança. Concurso público para provimento de
cargos de Guarda Municipal do Município de Cosmópolis. Candidato
impedido de tomar posse por ter ultrapassado a idade limite para a
posse. Segurança concedida. Recurso do Município. Edital do
concurso que, sem respaldo legal, fixa limite etário para o ingresso
na carreira. Lei Complementar Municipal no 3.837, de 01.12.2016
(Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis), e Lei no 13.022, de
08.08.2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas
Municipais, que não preveem a limitação imposta pelo Edital do
Certame. Disposição editalícia que contraria texto legal. Direito
líquido e certo configurado. Recursos oficial e voluntário improvidos. I.
Mandado de Segurança impetrado por EMILIO
BUCATTO GARCIA contra ato atribuído ao Sr. Prefeito do Município de Cosmópolis,
relatando, em síntese, ter sido excluído do Concurso Público para ingresso na carreira de
Guarda Municipal I (Edital 02/2018), após aprovação em todas as fases do certame, sendo
obstada a sua posse por contar com mais de 31 (trinta e um) anos de idade na data da
posse, em desconformidade com o edital, que previa referida idade como limite ao ingresso
na carreira. Assinala que sua inscrição não foi indeferida, e que o Estatuto da Guarda
Municipal de Cosmópolis, Lei Complementar no 3.837, de 01 de dezembro de 2016, não
prevê a limitação etária constante do edital, e que ensejou sua exclusão do certame. Pediu a
concessão da segurança, com a anulação do ato administrativo que obstou sua posse, e
garantindo-se-lhe o direito de tomar posse no cargo de Guarda Municipal I, para o qual foi
regularmente aprovado.
Indeferida a antecipação da tutela (fls. 110), a r. sentença de fls. 163/165, de
relatório adicionalmente adotado, concedeu a segurança, para: “i) reconhecer a nulidade do
ato ora impugnado e cassar, em relação ao impetrante, os efeitos do ato administrativo de
sua desclassificação no certame; ii) em relação ao impetrante, determinar o imediato
afastamento da exigência de idade máxima de 31 anos para a posse do candidato aprovado
em concurso público ser nomeado para o cargo de guarda municipal; e iii) expedir ordem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000372-06.2019.8.26.0150 -Voto no 42.190.
3
impetrado para o consequente prosseguimento do certame em relação ao impetrante e a
prática dos atos administrativos daí subsequentes.” (fls. 164/165).
Determinou-se o reexame necessário, e sobreveio apelação do Município de
Cosmópolis. Nas razões de fls. 169/176, busca a inversão do julgado, alegando, em síntese
falta de interesse de agir do impetrante, por ausência de direito líquido e certo, e que a
limitação etária prevista no edital do concurso para o cargo de Guarda Municipal de
Cosmópolis não padece de ilegalidade ou irregularidade. O recurso foi contrariado a fls.
180/195, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento aos recursos.
O impetrante obteve aprovação em todas as fases do concurso público
destinado ao provimento de cargos de Guarda Municipal I (Edital no 02/2018). Foi obstada
sua posse por ter ultrapassado a idade máxima prevista no edidal para ingresso na carreira.
Insurge-se contra o ato que o excluiu, assinalando que não há previsão legal para tanto, e
que a limitação constante do Edital contraria o disposto na Lei Complementar Municipal no
3.837, de 01.12.2016, Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis, que não prevê a
limitação etária que ensejou sua exclusão.
Embora o impetrante, ao inscrever-se no certame, tenha se submetido às
regras previstas no edital, o fato é que não há, realmente, previsão legal acerca do limite
etário para ingresso à carreira de Guarda Municipal de Cosmópolis. É inviável a definição
desse limite por meio de cláusula editalícia, que está em contrariedade com a legislação
municipal, Lei Complementar no 3.837, de 01.12.2016 Estatuto da Guarda Municipal de
Cosmópolis (fls. 58/95), bem como a Lei federal no 13.022, de 08 de agosto de 2014, que
dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais (www.planalto.gov.br).
Soam, respectivamente, o artigo 10, inciso V, da Lei no 13.022, de 08.08.2014,
e artigo 13, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar Municipal no 3.837, de 01.12.2016, “in
verbis”:
“Art. 10. São requisitos básicos para a investidura em cargo público na guarda
municipal:
(,.,)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000372-06.2019.8.26.0150 -Voto no 42.190.
4
V idade mínima de 18 (dezoito) anos.” (grifo não constante do texto original).
“Art. 13. O emprego público efetivo da Guarda Municipal de Cosmópolis, Guarda
Municipal I, deverá obedecer às seguintes disposições:
§ 1o O Candidato ao emprego público efetivo de Guarda Municipal I de
Cosmópolis, além dos requisitos constitucionais e legais pertinentes deverá atender às
seguintes exigências:
(...)
IV Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.” (sublinhei).
Como se depreende dos textos expressos da legislação federal, que
estabeleceu normas gerais para as Guardas Municipais, bem como pela legislação
municipal, que dispôs sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis, não há a
previsão de limite máximo de idade para o ingresso na carreira de Guarda Municipal.
O Edital do concurso em questão previu, dentre os requisitos para o ingresso
na carreira da Guarda Municipal I, que o candidato contasse “... idade entre 18 e 31 anos;”
(item 2.05 fls. 22). Esta norma não encontra respaldo na legislação, e contraria o que
dispõe a legislação federal e o Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis.
Se a legislação, que regulamenta o ingresso no cargo de Guarda Municipal,
não prevê a limitação de idade à carreira pretendida pelo impetrante, que logrou aprovação
em todas as etapas do certame, tão somente dele sido excluído porque ultrapassada a idade
fixada no edital ao tempo da posse, o ato combatido é, de fato, ilegal. Dessa maneira, bem
concedida a segurança em primeiro grau.
A esse respeito, vem se manifestação o Tribunal de Justiça de São Paulo, em
precedente oriundo da mesma Comarca e referido ao mesmo concurso: “MANDADO DE
SEGURANÇA
Concurso
Guarda Municipal de Cosmópolis
Impetrante que, por possuir
idade superior à prevista no edital, teve sua posse indeferida
Limitação da idade prevista,
apenas, no edital do certame
Inadmissibilidade
Necessidade de previsão em lei

Inexistência de atribuição justificadora do limite de idade imposto, mesmo porque, a aptidão
física do candidato é avaliada por prova Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis que
prevê, apenas, a idade mínima para o exercício do cargo (Lei Complementar Municipal no
3837/2016)
Precedentes
Sentença concessiva de segurança mantida. Apelo e reexame
necessário não providos.” (13a Câmara de Direito Público, Apelação no
1000369-51.8.26.0150, Rel. o Des. SPOLADORE DOMINGUES, j. 25.09.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000372-06.2019.8.26.0150 -Voto no 42.190.
5
Muito embora dizendo respeito aos integrantes das Forças Armadas, aplica-se
à espécie precedente do C. Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral
(Tema 121, Recurso Extraordinário no 600.886-RS, j. 09.02.2011, Pleno, Rel. a Min.
CARMEN LÚCIA), que firmou a necessidade de lei em sentido formal para fixação de limite
de idade para ingresso no serviço público. Em semelhante sentido: “Esta Corte fixou o
entendimento de que a norma prevista em Constituição Estadual vedando a estipulação de limite
de idade para o ingresso no serviço público traz em si requisito referente ao provimento de
cargos e ao regime jurídico de servidor público, matéria cuja regulamentação reclama a edição
de legislação ordinária, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 1.165, rel.
Min. Nelson Jobim, DJ 14.06.2002 e ADI 243, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, DJ
29.11.2002.” (STF, ADI 2.873-PI, j. 20.09.2007, Pleno, Rel. a Min. ELLEN GRACIE).
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso oficial, e à
apelação da Municipalidade.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI